Tribunal: TJPA
Processo: 0000490-08.2015.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000490-08.2015.8.14.0074
APELANTE: RAIMUNDO CARLOS GOMES SODRE

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
_______________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO

CIVEL

Nº.

0000490-08.2015.8.14.0074.

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA DE TAILÂNDIA
.

APELANTE
:
RAIMUNDO CARLOS GOMES SODRÉ.

ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO CAETANO.

APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADOS
: MARILIA DIAS ANDRADE e LUANA SILVA SANTOS.

RELATORA
:
DESª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. LEVE REPERCUSSÃO. PUNHO DIREITO. PAGAMENTO INTEGRAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 11.482/2007 E 11.945/2009. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. SÚMULA 474, STJ. INDENIZAÇÃO POR DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por RAIMUNDO CARLOS GOMES SODRÉ contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tailândia, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório DPVAT por Invalidez c/c Indenização por Despesas com Medicamentos e Hospitalares c/c Danos Morais e pedido liminar ajuizada pelo Apelante, em desfavor da SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., ora Apelada, que julgou improcedente a demanda

(Id. 637027 - Pág. 1 a 3)
.

Em suas razões recursais (Id. 637028 - Pág. 1 a 12), o Apelante sustenta que a sentença atacada estaria em confronto com as provas dos autos e com a jurisprudência pátria, tendo infringido o princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que as mudanças ocorridas no Seguro DPVAT seria inconstitucionais.

Aduz que estaria totalmente inválido, por meio do laudo constante nos autos, e que já havia recebido, na esfera administrativa, o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), fazendo jus ao complemento para integralizar o seguro obrigatório, no patamar de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), por não ser possível graduar a enfermidade sofrida em seu punho direito.

Alega, ainda, ter sofrido lesão que teria resultado em perda completa de mobilidade de seu maxilar, fazendo jus ao patamar máximo de indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Discorre, também, sobre os juros legais e a correção monetária, requerendo, ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o provimento do Recurso para o pagamento: - da diferença do Seguro DPVAT; - da indenização por despesas de assistência médica e suplementares; e – indenização por danos morais, requerendo, ainda, a condenação da Apelada nas custas e honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o desprovimento do Recurso, com a manutenção da sentença em sua integralidade (Id. 637029 - Pág. 1 a 19).

Esta Relatora recebeu o Recurso em seu duplo efeito (Id. 703981).

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, v
ieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Inicialmente, com relação ao pedido do Apelante de gratuidade da justiça, verifica-se que o Juízo
a quo
já havia deferido o pleito do Recorrente (Id. 637026) e não o revogou, quando da prolação da sentença, motivo pelo qual deixo de apreciá-lo.

No mérito, o Apelante/Autor pleiteia receber o pagamento da
diferença do Seguro Obrigatório DPVAT, do montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), decorrente do acidente automobilístico de que fora vítima, vez que alega ter percebido, na esfera administrativa, apenas o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Pugna, também, pela:
–
indenização por despesas de assistência médica e suplementares decorrentes do sinistro; – indenização por danos morais; e, ainda, –condenação da Apelada nas custas e honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem. Na espécie, tem-se que o acidente de trânsito ocorreu em 16/5/2014 (Id. 637025 - Pág. 3; e Id. 637025 - Pág. 28), restando provado o nexo de causalidade entre o sinistro e a invalidez permanente incompleta de grau leve no punho direito da vítima, conforme conclusão do laudo da perícia médica constante dos autos (Id. 637026 - Pág. 105 a 108).

Registra-se que, quando da ocorrência do acidente, já estavam em vigor as Leis nº 11.482/2007 e nº 11.945/2009, tendo a primeira norma referida alterado os critérios de fixação da indenização do seguro obrigatório de 40 salários mínimos, para o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para os casos de morte ou invalidez permanente e a última, determinado o pagamento do Seguro DPVAT de modo proporcional ao grau da lesão sofrida pela vítima.

A propósito, o E. Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade das alterações promovidas pelas Medidas Provisórias nº 340/2006 e 451/2008, convertidas, respectivamente, nas Leis nº
11.482/2007 e 11.945/2009
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE – DPVAT. CONSTITUCIONALIDADE DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS MEDIDAS PROVISÓRIAS Nºs. 340/2006 E 451/2008, CONVERTIDAS NAS LEIS Nºs. 11.482/2007 E 11.945/2009. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.9.2015. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade das alterações promovidas pelas Medidas Provisórias nºs. 340/2006 e 451/2008, convertidas nas Leis nºs. 11.482/2007 e 11.945/2009
. (...) 3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(RE 940575 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 14-04-2016 PUBLIC 15-04-2016). (Grifei).

E ainda:
RE 606261
AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe de 05-03-2015; e
ADI 4350
, Rel.

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe de 03-12-2014.

Portanto, o valor de indenização do seguro obrigatório DPVAT deve se amoldar à Lei nº 6.194/74 e às suas respectivas alterações, guardando proporcionalidade com grau da incapacidade sofrida pela vítima.

O C. Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ). 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1246432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013).

Súmula 474
: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

No presente caso, restou provado por meio de perícia médica (
Id. 637026 - Pág. 105 a 108)
que o Apelante/Autor foi vítima de acidente
de trânsito, que lhe causou invalidez permanente parcial incompleta de grau leve em seu punho direito, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

Assim, aplicando-se
os dados constantes na perícia médica acima referida à Lei nº 6.194/74, que regulamenta a matéria do seguro obrigatório DPVAT, inviável a reforma da sentença combatida, que subsumiu de modo adequado e proporcional o grau da invalidez sofrida pela vítima ao caso em tela, quantificando o valor indenizável em R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), o que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) sobre 25% (vinte e cinco por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), tudo em conformidade com o disposto no art. 3º, § 1º, II, da citada Lei.

De rigor consignar, ainda, que o próprio Apelante declarou, na petição inicial (Id. 637025 - Pág. 4), ter recebido da Apelada administrativamente o valor a maior de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), decorrente do sinistro, não fazendo jus, portanto, a nenhum valor adicional na espécie.

Com relação à afirmação do Recorrente de que
teria sofrido lesão, decorrente do acidente de trânsito, que teria resultado em perda completa de mobilidade de seu maxilar, fazendo jus ao patamar máximo de indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), tal alegação não encontra respaldo nos autos, pois sequer foi deduzida na petição inicial do Apelante/Autor e, tampouco, há elementos nos autos que apontem essa lesão supostamente sofrida pelo Recorrente.

No que tange aos pleitos de indenização por despesas de assistência médica e suplementares; e de indenização por danos morais, na espécie, os mesmos, de igual modo, não merecem guarida.

Isso porque, com relação às despesas de assistência médica e suplementares, como bem asseverou a sentença guerreada, o Apelante/Autor não juntou aos autos nenhum documento que comprove a realização de tais despesas.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, inexistem elementos nos autos que o configurem, sobretudo porque, na espécie, houve o pagamento administrativo do seguro DPVAT por parte da Seguradora Apelada em razão do sinistro.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos da fundamentação acima lançada, mantendo inalterada a sentença guerreada.

É como voto
.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 09/12/2020